Tribunal: TJBA
Processo: 8099756-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099756-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RIVALDO BONFIM SOCORRO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s):LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, VIVIANI FRANCO PEREIRA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem autorização do titular. A sentença fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que o apelante entende ser irrisório frente aos prejuízos suportados. Postula a majoração da verba indenizatória e a restituição dos valores indevidamente descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em razão de descontos não autorizados efetuados pela empresa ré em benefício previdenciário do autor, no contexto de relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, dada a presunção do abalo sofrido pelo consumidor. A responsabilidade do fornecedor, no caso de prestação de serviços sem a devida contratação, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da inexistência de vínculo contratual. O ônus da prova, na hipótese de verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade do consumidor, pode ser invertido conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus da empresa comprovar a legalidade dos descontos, o que não ocorreu no presente caso. Considerando precedentes análogos desta Corte e o caráter pedagógico e compensatório da indenização por dano moral, mostra-se adequada a majoração do valor fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem a autorização do consumidor, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada para R$ 10.000,00 quando o valor inicialmente fixado se mostrar irrisório. Em relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por serviços não contratados é objetiva, e o dano moral decorrente da cobrança indevida prescinde de prova do prejuízo, caracterizando-se in re ipsa. A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor, quando demonstrada sua vulnerabilidade e a verossimilhança de suas alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8039310-92.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, j. 15.09.2021. TJ-BA, Apelação Cível n. 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.05.2022. TJ-SC, Apelação Cível n. 0301711-86.2016.8.24.0090, Rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 27.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099756-85.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RIVALDO BONFIM SOCORRO e como apelada SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .